Tribunal: TCU
Processo: 031.797/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou ilegal as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, em razão da execução parcial de convênio, cujo objeto consistia na construção de sistema de esgotamento sanitário e na implantação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de revisão interpostos por Jose Claudio Dias de Oliveira e pela Construtora Litoral e Projetos Ltda. - ME contra o Acórdão 7119/2014-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento art. 288, caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 35, caput , da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos recursos de revisão, por restarem intempestivos; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.